Tribunal: STF
Processo: ARE 1332613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME – DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 16 CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CP), ADULTERAÇÃO (ART. 311 CAPUT DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 CAPUT AMBOS DO CP) – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    RECURSOS DA DEFESA DOS ACUSADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – APELANTES EM CONCURSO PRATICARAM OS DELITOS NOS QUAIS RESTARAM CONDENADOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas e inexistindo dúvidas a respeito da participação dos acusados na prática dos delitos, não há como acolher o pedido de absolvição."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante (mov. 1.3), autos de exibição e apreensão (mov. 1.6 e 1.7), auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade de arma de fogo e munição (mov. 1.9), boletim de ocorrência (mov. 1.16), laudo de exame de veículo a motor (mov. 68.1 e 122.3), laudo de exame de constatação (mov. 122.4), laudo de exame de capas de coletes e de painéis balísticos (mov. 129.3/129.4), laudo de exame de materiais diversos (mov. 133.1), laudo de exame documentoscópico (mov. 134.1), laudo de exame de arma de fogo e munição (mov. 136.1), relatório técnico do Batalhão de Operações Especiais (mov. 216.1/216.7), boletim de ocorrência nº 2018/519289 (mov. 380.3), bem como prova oral colhida.
    A autoria igualmente é certa e recaí sobre os apelantes e, em que pese a interposição de recursos separados, tendo em vista as peculiaridades do caso em discussão, entendo por bem em analisar em conjunto as alegações de ambos os apelantes.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente